Tribunal: TJSP
Processo: 1003749-69.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, além de comprovar a disponibilização do dinheiro com emissão de TED - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, além de comprovar a disponibilização do dinheiro com emissão de TED - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação financeira em questão - Não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma evidência de erro na contratação do cartão - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), observado o deferimento da justiça gratuita a autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003749-69.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MARIA DA
GRAÇA SILVA FRANCISCO, é apelado BANCO INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003749-69.2018.8.26.0101 -Voto no
2
Voto no 21914
Apelação no 1003749-69.2018.8.26.0101
Apelante: Maria da Graça Silva Francisco
Apelado: Banco Intermedium S/A.
Comarca: Caçapava
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco
apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e
autorização para desconto em folha de pagamento, além de
comprovar a disponibilização do dinheiro com emissão de TED -
O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da
previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-
INSS no 28/2008, no sentido de ser “proibida a utilização do cartão
de crédito para saque”, deve-se considerar que esta regra não tem
mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do
contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios
previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação
financeira em questão - Não se entrevê que a requerente tenha
experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma
evidência de erro na contratação do cartão - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa (R$
10.000,00), observado o deferimento da justiça gratuita a autora.
A r. sentença de fls. 245-248, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes
os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c repetição de indébito
e indenização por danos morais, bem como condenou a autora no pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida à recorrente.
Apelou a demandante, às fls. 251-262, buscando a reforma do julgado.
Sustentou, em resumo, que pretendendo a contratação de empréstimo consignado junto à
instituição financeira, foi ludibriada a contratar empréstimo com “reserva de margem de
cartão de crédito”. Afirmou que não teria interesse na contratação do cartão de crédito e o
apelado se valeu de sua baixa instrução e inexperiência para cobrar por serviço abusivo. A
dívida seria impagável. Haveria ofensa ao dever de informação. Não solicitara ou fizera
uso de cartão de crédito. O contrato seria de adesão. Seria cabível indenização por danos
morais, além de devolução dos valores cobrados a título de reserva de margem
consignável.
Em contrarrazões, às fls. 165-286, alegou o apelado, em síntese que teria
provado a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, além da disponibilidade
do valor emprestado durante a vigência da contratação. Asseverou que a contratação
discutida esta amparada na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, assim, não
haveria irregularidade na avença, de modo que o apelo deveria ser desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003749-69.2018.8.26.0101 -Voto no
3
A pretensão da recorrente de invalidar o negócio jurídico sob a alegação de
se tratar de contrato de adesão não merece prosperar.
“O contrato de adesão não é categoria contratual autônoma nem tipo
contratual, mas somente técnica de formação de contrato, que pode ser aplicada a qualquer
categoria de contrato, sempre que seja buscada a rapidez na conclusão do mesmo,
exigência das economias de escala”1 .
Compulsando os autos, observa-se que às fls. 134-136, o banco apresentou
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha
de Pagamento”, número 10003473, no valor de R$ 1.014,94, para pagamento em 70
parcelas de valor fixo (R$ 39,40), datado de 22/09/2015, devidamente assinado pela autora.
Juntamente ao mencionado contrato, colacionou o recorrido “Autorização de
Constituição de Reserva de Margem Consignável RMC nos Benefícios Previdenciários
(INSS)”, solicitação de remessa do valor emprestado (R$ 1.014,94) para conta de
titularidade da recorrente junto à Caixa Econômica Federal, além de cópia de comprovante
de residência, documentos pessoais (RG e CPF), e extrato de pagamento de benefício
previdenciário (fls. 137-141).
Anexou, ainda, comprovante da disponibilização do valor de R$ 1.014,94
mediante transferência bancária (TED) para conta de titularidade da autora junto à Caixa
Econômica Federal (fl. 142).
Ora, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução
Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser “proibida a utilização do cartão de
crédito para saque”, deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência.
Isto porque, a Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de
22/10/2015, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, §
1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o). Desta forma, não padecem
de irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não obstante, não ficou demonstrado vício de vontade ao contratar o cartão.
Na verdade, houve livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma clara,
compreensível, sendo ele expresso de que se trata de cartão de crédito e não empréstimo
consignado.
A respeito, estabelece a cláusula 2.1 do “Termo de Adesão Cartão de
Crédito INTERMEDIUM e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”:
“A Fonte Pagadora, em caráter irrevogável, irretratável, a promover os
descontos de sua remuneração/salário/vencimentos, no valor nominal e
quantidade de prestações especificadas nos item III, conforme
disponibilidade de margem consignável e de acordo com a previsão legal
contida no artigo 6o da Lei número 10.820/03 e inciso VI do artigo 154 do
Decreto número 3.048/99, bem como dos valores referentes à utilização do
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTERMEDIUM, principal e
acessórios, de todos os valores devidos, cujos descontos deverão permanecer
até a integral liquidação do saldo devedor de sua responsabilidade.” (fl.
136).
1 Nery Junior, Nelson. Et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 10a edição, Editora Forense, 2011, vol. I, p.
530.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003749-69.2018.8.26.0101 -Voto no
4
Assim, deve ser preservado o contrato na forma em que foi firmado, isto é,
como cartão de crédito.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito
Privado:
“Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexistência de débito
e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Autora que pleiteia a condenação do réu pelos danos morais decorrentes do
indevido desconto de valor correspondente à Reserva de Margem
Consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela autora, com cláusulas
expressas, forma de evolução do débito, saque e comprovação do crédito em
conta via TED. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Cartão utilizado. Descontos pertinentes. Abusividade de taxa de
juros não comprovada. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência
de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação
Cível 1005987-02.2019.8.26.0077; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/02/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENZATÓRIA - reserva de margem
consignável - sentença de improcedência - alegação de não contratação da
reserva de margem consignável - pedido de indenização por danos morais -
impossibilidade - permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da
previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações
de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) -
inexistência de ilícito - danos morais não configurados - sentença mantida
honorários majorados de ofício - recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1002566-22.2019.8.26.0168; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data
do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
DANO
MORAL.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva
de margem consignável para cartão de crédito
RMC. Contratação
demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício
previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes.
Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1000226-41.2019.8.26.0060; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 26/11/2019);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova da contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003749-69.2018.8.26.0101 -Voto no
5
Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo
Sentença de
procedência reformada Recurso da ré provido, prejudicado o apelo do
autor”. (TJSP; Apelação
Cível
1000403-09.2019.8.26.0673;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019).
No mais, observa-se que a apelante efetivamente se beneficiou do valor
sacado fato, inclusive, não negado e não há nos autos nenhuma evidência do declarado
erro na contratação do cartão.
Assim, não há que se falar em devolução dos valores das parcelas e
tampouco em indenização por danos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada, por derradeiro, a
verba honorária para 15% do valor da causa (R$ 10.000,00) atualizado, já englobados os
recursais, observado o deferimento da justiça gratuita a apelante.
MENDES PEREIRA
Relator